Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003578-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIZ CRISTINA BUSATTO - CPF: 570.884.621-68 (APELANTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de indenização securitária. Prescrição. Ciência inequívoca da incapacidade. Suspensão do prazo prescricional. Inaplicabilidade no caso concreto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que proclamou a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao concluir que o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1°, II, "b", do Código Civil, teve início na data da ciência inequívoca da incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a indenização securitária e a eventual suspensão do prazo em razão da comunicação do sinistro à seguradora.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de um ano, conforme previsto no art. 206, § 1°, II, "b", do CC, tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme Súmula 278 do STJ.

4. No caso, o marco inicial foi corretamente fixado na data de concessão da aposentadoria por invalidez (26/02/2021), sendo que a comunicação do sinistro à seguradora ocorreu apenas em 14/09/2022, após a consumação do prazo prescricional.

5. Não houve elementos capazes de suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIZ CRISTINA BUSATTO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1003578-42.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra YELUM SEGUROS S.A, proclamou a prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária, e, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 251271672).

A apelante alega que não há falar em prescrição da pretensão, pois “
a jurisprudência mais recente tem entendido que o prazo prescricional se inicia apenas com a ciência inequívoca da incapacidade, e não com a data do sinistro
”, portanto, não pode prevalecer o raciocínio adotado na sentença de que o termo inicial do prazo foi a data da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez (13/06/2021), afinal, só há falar em violação do direito a partir do momento em que a seguradora recusou o pedido.

Pede, pois, o provimento do recurso para que
seja afastada a declaração de prescrição, condenando a apelada ao pagamento de indenização securitária
(cf. Id. no 251271674).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 251271676, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Na sentença apelada, a MMa. Juíza
proclamou a prescrição da pretensão autoral por verificar que
o AVCI e as crises convulsivas da autora ocorreram em agosto de 2016
, e que ela recebeu auxilio doença até fevereiro de 2021, até que, em 13/06/2021, houve conversão em aposentadoria,
“
fazendo-se presumir a ciência da invalidez a partir daí
”, no entanto, a autora formulou o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária somente em 14/09/2022 e propôs a presente demanda em janeiro de 2023.

O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do Código Civil prevê que prescreve em um ano
a pretensão do segurado contra o segurador, começando a contagem do prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão.

Para afastar eventuais dúvidas quanto à interpretação do texto legal, o eg. STJ editou a
Súmula no 278 que reza que
“
o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade labora
l”. Também merece menção o entendimento sumulado pela Corte de Justiça no verbete no 229 de que “
o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”, e que, conjugando a interpretação dos 2 enunciados, assentou-se a orientação de que “
o

dies a quo

da prescrição corresponde à data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade, sendo que a contagem do prazo anual se suspende diante de eventual comunicação de sinistro à seguradora, voltando a fluir somente após o segurado ser informado acerca da negativa de pagamento da indenização
” (STJ - Terceira Turma - REsp 875.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2009, DJe 26/03/2009).

Em análise do conjunto probatório, constata-se que o marco inicial do prazo prescricional adotado pela sentença foi a data em que a autora foi aposentada por incapacidade permanente, ou seja, o dia 26.02.2021 (cf. cópia da Carta de concessão vinculada ao Id. n. 251270277), e que a autora realmente só comunicou o sinistro à Seguradora no dia 14.09.2022 (cf. Id. n. 251270275), ou seja, verifica-se que, a partir dessa ciência inequívoca, decorreu o lapso temporal necessário para a consumação do prazo prescricional, de forma que não há elementos capazes de afastar a conclusão de prescrição do direito de ação.

Portanto, é correta a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao recurso, e majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais.

Custas recursais pela apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025